Tribunal: TJPA
Processo: 0003701-07.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA:REVISÃO CRIMINAL ? ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR ? VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS ? CRIME ANTERIOR Á LEI N. 12.015/2009 ? APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL ? PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ANTIGA LEGISLAÇÃO ? INVIABILIDADE ? SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AO REQUERENTE ? QUESTÃO ENFRENTADA NO APELO ? PRETENDIDO REAVIVAMENTO DE TESE ? PRETENSÃO QUE NÃO SE COADUNA COM A FINALIDADE DA REVISIONAL ? PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.A condenação que o requerente pretende rescindir se refere ao crime de estupro em continuidade delitiva praticado contra a vítima L.B.C. de S, na época com 10 (dez) anos de idade. À época, o crime tinha a nomenclatura de atentado violento ao pudor estava previsto no art. 214 do CPB, que previa pena de 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão.Contudo, no crime cometido com violência presumida, havia acréscimo de 1⁄2 (metade), em razão da causa especial de aumento prevista no art. 9º da Lei n. 8.072/90, resultando em sanção mais severa do que a cominada pelo art. 217-A do Código Penal, que retroagiu em benéfico do réu. Ora, é de se ver que o juízo a quo valendo-se do posicionamento que hoje impera nas cortes superiores e fazendo uma rápida análise aritmética, percebeu ser mais benéfica ao réu a aplicação do artigo 217-A, do Código Penal, para o crime, qual seja, o de atentado violento ao pudor.Assim, não faz jus a pretensão defensiva para que retroaja a legislação anterior à Lei nº. 12015/2009, por ser evidentemente, prejudicial ao revisionando. (Precedente ? STJ).Na verdade, ao confrontar os elementos trazidos na revisional, percebe-se que a defesa busca, pela via oblíqua, reavivar teses que foram sustentadas ou que deveriam ser questionadas perante esta Corte estadual ou perante o STJ, o que não é admissível neste momento processual.Quanto à possibilidade de manejamento da revisão criminal para fins de alteração da pena, consigno que, embora restrita a situações excepcionais, é admitida na hipótese de erro técnico ou evidente injustiça na aplicação da pena. Entretanto, este não é o caso dos autos, pois, da análise sentença, infere-se que os parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal foram devidamente observados e a pena foi fixada com prudência, valendo-se da margem de discricionariedade judicial que lhe é permitida, não sendo constatado nenhum erro técnico ou injustiça.Assim, não emergindo da petição defensiva a demonstração de que a condenação se afastou totalmente do juízo que se impunha ao desate da causa, ou seja, de que foi o julgado flagrantemente injusto, deve ser julgado improcedente o pedido revisional.Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pela IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL N.º 0003701-07.2020.8.14.0000
REQUERENTE:
CLEBER GONÇALVES
REQUERIDA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS - CRIME ANTERIOR Á LEI N. 12.015/2009 - APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ANTIGA LEGISLAÇÃO - INVIABILIDADE - SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AO REQUERENTE - QUESTÃO ENFRENTADA NO APELO - PRETENDIDO REAVIVAMENTO DE TESE - PRETENSÃO QUE NÃO SE COADUNA COM A FINALIDADE DA REVISIONAL - PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.
A condenação que o requerente pretende rescindir se refere ao crime de estupro em continuidade delitiva praticado contra a vítima L.B.C. de S, na época com 10 (dez) anos de idade.
À época, o crime tinha a nomenclatura de atentado violento ao pudor estava previsto no art. 214 do CPB, que previa pena de 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão.
Contudo, no crime cometido com violência presumida, havia acréscimo de 1⁄2 (metade), em razão da causa especial de aumento prevista no art. 9º da Lei n. 8.072/90, resultando em sanção mais severa do que a cominada pelo art. 217-A do Código Penal,
que retroagiu em benéfico do réu
.
Ora, é de se ver que o juízo
a quo
valendo-se do posicionamento que hoje impera nas cortes superiores e fazendo uma rápida análise aritmética, percebeu ser mais benéfica ao réu a aplicação do artigo 217-A, do Código Penal, para o crime, qual seja, o de atentado violento ao pudor.
Assim, não faz jus a pretensão defensiva para que retroaja a legislação anterior à Lei nº. 12015/2009, por ser evidentemente, prejudicial ao revisionando. (Precedente - STJ).
Na verdade, ao confrontar os elementos trazidos na revisional, percebe-se que a defesa busca, pela via oblíqua, reavivar teses que foram sustentadas ou que deveriam ser questionadas perante esta Corte estadual ou perante o STJ, o que não é admissível neste momento processual.
Quanto à possibilidade de manejamento da revisão criminal para fins de alteração da pena, consigno que, embora restrita a situações excepcionais, é admitida na hipótese de erro técnico ou evidente injustiça na aplicação da pena.
Entretanto, este não é o caso dos autos, pois, da análise sentença, infere-se que os parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal foram devidamente observados e a pena foi fixada com prudência, valendo-se da margem de discricionariedade judicial que lhe é permitida, não sendo constatado nenhum erro técnico ou injustiça.
Assim, não emergindo da petição defensiva a demonstração de que a condenação se afastou totalmente do juízo que se impunha ao desate da causa, ou seja, de que foi o julgado flagrantemente injusto, deve ser julgado improcedente o pedido revisional.
Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pela
IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 25 de novembro de 2020.
DES
. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
REVISÃO CRIMINAL N.º 0003701-07.2020.8.14.0000
REQUERENTE:
CLEBER GONÇALVES
REQUERIDA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REVISÃO CRIMINAL
, contra sentença transitada em julgado no processo n. 0004928-47.2010.8.14.0401, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém/PA, que o condenou o requerente à
17 (dezessete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
, em razão da prática do
crime tipificado no art. 217-A, 226, II c/c art. 71 do CPB
.

A defesa inconformada com a sentença interpôs Recurso de Apelação Criminal, em síntese, reafirmou os argumentos apresentados em sede de alegações finais requerendo a reforma da decisão para que o apelante seja absolvido em razão da falta de provas e contradições no depoimento da vítima, bem como para que seja revista a pena base cominada.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do recurso para que seja revista a pena base cominada e manutenção da decisão em seus demais termos.

A Procuradoria de Justiça, se manifestou, pelo conhecimento do recurso por restarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu parcial provimento.

O Tribunal de Justiça conheceu e no mérito, julgou parcialmente procedente o Recurso de Apelação Criminal, nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇ¿O PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇ¿O DE FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇ¿O. IMPROCEDENTE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. A PALAVRA DA VÍTIMA, QUANDO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTE-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA A CONCLUS¿O Q
UANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇ
¿O PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, N¿O HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICI
ÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇ
¿O. APLICAÇ¿O DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMEN
TO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL, PASSANDO A PENA A SER DE 10 ANOS E 06 MESES D
E RECLUS¿O EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Restaram comprovadas, pelo depoimento da vítima que tem relevância no presente caso, a autoria do delito.
II - Princípio do in dubio pro reo inaplicável no presente caso concreto.
III -
Recurso conhecido e parcialmente provido

para redimensionar a pena do apelante que passará a ser de 10 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

A defesa interpôs Recurso Especial, com fulcro no art. 105, III, a, da CF/88 c/c o art. 541/CPC e art. 255 e seguintes do RISTJ.

O Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, Vice-Presidente do TJPA, à época, negou seguimento ao Recurso Especial, com fulcro na súmula 282, 284 e 356, todas do STF.

Inconformado com a decisão monocrática, a defesa interpôs Recurso de Agravo em Recurso Especial ao STJ, em sede de Apelação Penal, o qual foi julgado pelo STJ, o qual negou provimento.

Certidão de trânsito em julgado no dia 07.02.2017 (documento 2017.02506322-97).

A defesa ajuizou a presente Revisão Criminal, em favor de Cleber Gonçalves Dias, com fulcro no art. 621, incisos I e III do Código de Processo Penal, objetivando alterar os termos de sua condenação transitado em julgado, alegando em síntese: Que há erro na sentença de primeiro grau, por considerar a retroatividade da Lei nº 12.015/19 (e consequente tipificação do art. 217-A do CPB), sob o argumento de que a aplicação desta seria mais benéfica para o réu, o que, na análise da defesa do revisionando, não seria cabível por importar em uma situação mais gravosa em relação ao quantum da pena.

Afirmou que o decreto condenatório a prática do art. 223, motivo pelo qual se insurge a defesa alegando inexistência de imputação ao revisionando em todo o curso do processo, por inexistir prova da lesão corporal de natureza grave na vítima, o que violaria o devido processo legal.

Quanto a dosimetria da pena, pugna que houve erro material na soma da pena, quando da análise da 3ª fase, em que a pena se encontrava no patamar de 12 anos. Nesta etapa, o douto juízo considerou a incidência do art. 71 do CPB e exasperou a pena em 1/6 (2 anos), o que significaria um total de 14 anos, mas de acordo com a sentença, ficou em 17 anos de reclusão. Apesar de ter ocorrido a interposição do Recurso de Apelação, o mencionado erro não foi observado.

Por fim, pugnou pela procedência da presente ação para que seja revisada a capitulação dos crimes imputados e que sejam restabelecidos os crimes descritos na denúncia do Parquet (art. 214 c/c 224 ¿a¿, do CPB), com anulação da retroatividade da Lei nº 12.015/09, aplicada, por entender que houve prejuízo ao revisionando. Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, em razão da diminuição de 06 anos e 06 meses feita pela 1ª Turma de Direito Penal no recurso de apelação, com aplicação dessa diminuição aplicada aos 14 anos de pena e não aos 17 anos, em razão de equívoco na dosimetria (fls. 09).

A procuradoria de justiça, se manifestou pelo conhecimento da revisão criminal e no mérito, pela improcedência da revisão criminal. (fls. 53-54v).

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 25 de novembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
REVISÃO CRIMINAL N.º 0003701-07.2020.8.14.0000
REQUERENTE:
CLEBER GONÇALVES
REQUERIDA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.
VOTO

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço da revisão criminal, vez que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

Tratam os presentes autos de
REVISÃO CRIMINAL
, contra sentença transitada em julgado no processo n. 0004928-47.2010.8.14.0401, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém/PA, que o condenou o requerente à
17 (dezessete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
, em razão da prática do
crime tipificado no art. 217-A, 226, II c/c art. 71 do CPB
.

É contra essa condenação que se insurge o revisionando e, a meu juízo, razão não lhe assiste.

Isso porque, após minucioso exame dos autos, verifico que o presente pedido revisional, em verdade, se trata de mera pretensão de reexame de questões que já foram, inclusive, apreciadas por este Tribunal quando do julgamento da Apelação Criminal nº. 0004928-47.2010.814.0401.

A revisão criminal, como tem sido ordinariamente conceituada pela doutrina, é um instituto legal colocado à disposição do condenado apenas para reparar injustiças e erros judiciários.

O objetivo da revisão, portanto, é a desconstituição da coisa julgada, razão pelo qual o seu cabimento está adstrito às hipóteses descritas no art. 621, do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.

A propósito, esta é a redação do referido dispositivo, in verbis:
¿Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena¿.

A condenação que o requerente pretende rescindir se refere ao crime de estupro em continuidade delitiva praticado contra a vítima L.B.C. de S, na época com 10 (dez) anos de idade.

À época, o crime tinha a nomenclatura de atentado violento ao pudor estava previsto no art. 214 do CPB, que previa pena de 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão.

Contudo, no crime cometido com violência presumida, havia acréscimo de 1⁄2 (metade), em razão da causa especial de aumento prevista no art. 9º da Lei n. 8.072/90, resultando em sanção mais severa do que a cominada pelo art. 217-A do Código Penal,
que retroagiu em benéfico do réu
.

Ora, é de se ver que o juízo
a quo
valendo-se do posicionamento que hoje impera nas cortes superiores e fazendo uma rápida análise aritmética, percebeu ser mais benéfica ao réu a aplicação do artigo 217-A, do Código Penal, para o crime, qual seja, o de atentado violento ao pudor.

Assim, não faz jus a pretensão defensiva para que retroaja a legislação anterior à Lei nº. 12015/2009, por ser evidentemente, prejudicial ao revisionando.

O entendimento está em sintonia com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Após a Lei n. 12.015/2009, os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, quando praticados contra vítima menor de quatorze anos, passaram a ser descritos no art. 217-A, do Código Penal. 2. A mudança legislativa afastou a causa de aumento de pena prevista no art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos, que seria aplicável no caso, uma vez que o crime foi praticado mediante emprego de violência real.
3. Por isso, a retroatividade da Lei n. 12.015/2009 mostra-se, de fato, mais benéfica ao acusado, conforme entendimento assente nesta Corte sobre a matéria, no sentido de que "Comprovada a existência de violência real ou grave ameaça no crime de estupro, contra vítima menor de 14 anos, há de incidir a causa de aumento da pena previsto no art. 9º da Lei 8.072/90. Precedentes desta Corte. Não obstante a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de estupro, contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 213 do Código Penal, como estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90." (HC 144.091/PE, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015).
4. Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no AREsp 1124561/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem afirmado a existência de provas da materialidade do delito, não é possível alterar essa conclusão em sede de recurso especial, pois seria necessário o exame do conjunto probatório dos autos.
2. Mesmo tendo a Lei n. 12.015/2009 majorado a pena antes prevista ao crime de atentado violento ao pudor cometido contra vítima menor de 14 anos, agora tipificado como estupro de vulnerável, ainda assim no caso concreto ela será mais benéfica pois também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei n. 8.072/90.
3. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no REsp 1652934/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Na verdade, ao confrontar os elementos trazidos na revisional, percebe-se que a defesa busca, pela via oblíqua, reavivar teses que foram sustentadas ou que deveriam ser questionadas perante esta Corte estadual ou perante o STJ, o que não é admissível neste momento processual.

Ao comentar a abrangência da revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:
De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma `terceira instância¿
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.
(Revisão criminal - Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81)
[...] Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. [...]
(TJ/MT, N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019).

Quanto à possibilidade de manejamento da revisão criminal para fins de alteração da pena, consigno que, embora restrita a situações excepcionais, é admitida na hipótese de erro técnico ou evidente injustiça na aplicação da pena.

Entretanto, este não é o caso dos autos, pois, da análise sentença, infere-se que os parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal foram devidamente observados e a pena foi fixada com prudência, valendo-se da margem de discricionariedade judicial que lhe é permitida, não sendo constatado nenhum erro técnico ou injustiça.

Assim, não emergindo da petição defensiva a demonstração de que a condenação se afastou totalmente do juízo que se impunha ao desate da causa, ou seja, de que foi o julgado flagrantemente injusto, deve ser julgado improcedente o pedido revisional.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

Belém, 25 de novembro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator